Tribunal: TJMT
Processo: 1030787-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030787-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.232.410/0001-81 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (EMBARGADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (EMBARGANTE), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL EM VALOR CERTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ART. 827, § 2º, C/C ART. 85, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 – FIXAÇÃO POR EQUIDADE PREVISTA NO CPC/1973 NÃO MAIS APLICÁVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS E PERCENTUAL MÍNIMO NO CPC/2015 – TRABALHO EFETIVO DO PATRONO – MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1030787-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS

EMBARGADOS:

FÊNIX – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e CLEIDI ROSANGELA HETZEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS
, em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030787-41.2025.8.11.0000, o qual foi provido por unanimidade.

Os embargos foram opostos, alegando os embargantes, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto à apreciação de argumento expressamente articulado nas contrarrazões acerca da aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Sustentam que houve preclusão dupla da matéria objeto do agravo de instrumento, tanto na forma temporal, em virtude de ter sido a questão fixada no ano de 2011 e não impugnada tempestivamente, tendo, por isso, se estabilizado com o decurso do tempo, quanto na forma consumativa, uma vez que a matéria já teria sido decidida pelo juízo de origem, não sendo possível sua rediscussão.

Aduzem, ainda, que o v. acórdão, embora tenha provido o recurso, deixou de se pronunciar sobre a aplicabilidade do artigo 507 do CPC ao caso concreto, tratando-se de omissão relevante que justifica a interposição dos presentes embargos de declaração para que seja sanada.

Requerem, ao final, o recebimento e processamento dos embargos, com a formação do contraditório recursal e, ao serem conhecidos e acolhidos, que se delibere expressamente sobre a aplicação do artigo 507 do CPC, promovendo-se, se for o caso, as adequações lógicas ao julgado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 328477897, em que a parte embargada refuta a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, bem como a inexistência de preclusão. Pede, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL EM VALOR CERTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ART. 827, § 2º, C/C ART. 85, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 – FIXAÇÃO POR EQUIDADE PREVISTA NO CPC/1973 NÃO MAIS APLICÁVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS E PERCENTUAL MÍNIMO NO CPC/2015 – TRABALHO EFETIVO DO PATRONO – MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO –
RECURSO PROVIDO.

É juridicamente possível a majoração dos honorários advocatícios fixados, de plano, no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827, § 2º, do CPC/2015, mesmo na ausência de embargos, quando demonstrado que o trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente no curso da execução exigiu atuação reiterada, diligente e tecnicamente complexa.

A revogação do art. 20, § 4º, do CPC/1973, que autorizava a fixação equitativa da verba nas execuções, impõe a aplicação obrigatória do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que estabelece critérios objetivos e percentuais mínimos para fixação da verba honorária.

No caso, demonstrado que a execução envolveu crédito de valor expressivo, com múltiplos atos processuais relevantes ao longo de anos, revela-se incompatível a fixação anterior de R$10.000,00, sendo cabível sua majoração para o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Recurso provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

O recurso comporta provimento.

Ao despachar a petição inicial da execução, o juízo de origem observou formalmente o art. 827,
caput
, do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Trata-se, portanto, de fixação inicial, de plano,
provisória
, que não vincula o juízo quanto à impossibilidade de futura reavaliação do percentual à luz da complexidade e do trabalho efetivamente desenvolvido no curso do procedimento executivo.

Com efeito, o §2º do mesmo artigo expressamente autoriza a majoração dos honorários ao final da execução, nos seguintes termos:

“§
2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento
, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
.”

ESSA PREVISÃO AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO, SENDO INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE LEGAL DE REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO GRAU DE DILIGÊNCIA TÉCNICA E PROCESSUAL DA ATUAÇÃO DO PATRONO DA PARTE CREDORA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a execução judicial manejada envolve
valor expressivo
, com tramitação marcada por diversos atos processuais relevantes promovidos pela parte exequente agravante, tais como: requerimentos de constrição de bens, pesquisas patrimoniais, cumprimento de decisões, controle processual e medidas destinadas à efetiva satisfação da obrigação executada, que demandaram longo tempo de tramitação, zelo técnico acentuado e alta complexidade em razão do volume da demanda.

Tal circunstância afasta, no atual ordenamento, qualquer possibilidade de fixação por equidade, modelo que foi autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973, especificamente em seu art. 20, §4º, que assim dispunha:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e
nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
”

Contudo, essa regra não foi reproduzida no CPC/2015, e sua revogação legislativa revela a intenção clara do legislador de abandonar o critério equitativo e adotar parâmetro percentual obrigatório, inclusive nas execuções.

A aplicação sistemática do CPC/2015 impõe, ainda, a observância do disposto no art. 85, §§1º e 2º, que prescreve:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Dessa forma, não apenas é possível como é juridicamente devida a majoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo, afastando-se a fixação nominal inicial, que, embora formalmente válida no primeiro momento, revela-se incompatível com a extensão, complexidade e importância da atuação profissional demonstrada nos autos.

Com efeito, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional diante do volume econômico da execução, que envolve crédito milionário, e traduz remuneração descompassada em face do trabalho efetivamente prestado, representando verdadeira afronta ao princípio da justa retribuição da atividade advocatícia e à diretriz de valorização da profissão.

A jurisprudência reconhece de que os honorários fixados de plano nos termos do art. 827 do CPC/2015 não impedem sua posterior majoração, bastando, para tanto, a constatação de efetivo empenho do patrono no curso da execução.

Neste sentido é o entendimento consolidado da Corte Superior, deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL

DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811222 SP 2019/0104750-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, majorou os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 6.000,00 para o percentual de 20% sobre o valor do débito exequendo, estimado em R$ 3.225.473,76. O agravante alegou desproporcionalidade da majoração e pleiteou sua redução para 10% ou o retorno ao valor fixo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios durante o curso da execução, mesmo na ausência de embargos à execução; (ii) estabelecer se o percentual de 20% mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827, § 2º, do Código de Processo Civil admite a majoração dos honorários advocatícios até 20% do valor da execução, inclusive no curso do processo, desde que já se possa avaliar o trabalho realizado pelo patrono da parte exequente.

A execução tramita há mais de 15 anos, período no qual o advogado da exequente desenvolveu atividades relevantes, o que autoriza a reavaliação dos honorários fixados inicialmente em R$ 6.000,00.

O valor fixado inicialmente representa percentual ínfimo frente ao valor atualizado da execução, justificando sua elevação.

A majoração ao percentual máximo de 20% mostra-se excessiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que não se trata de processo de complexidade excepcional.

A fixação dos honorários em 10% do valor do débito harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, remunerando adequadamente o trabalho do advogado sem impor ônus excessivo ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 827, §2º, do CPC pode ocorrer no curso da execução, mesmo sem oposição de embargos, desde que haja elementos suficientes para aferição do trabalho do advogado do exequente.

O percentual de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser inferior ao máximo legal de 20% quando ausente complexidade extraordinária no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 827, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10822235320238130000, Rel . Des. Valdez Leite Machado, j. 01.02.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10182553520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS COM FULCRO NO ART. 827, § 2º, DO CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1 . Inicialmente, verifica-se que o pleito em primeira instância e a decisão ora impugnada se limitaram ao indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em fase inicial da execução. 2. À análise de questão levantada exclusivamente em grau recursal, ou seja, pedido liminar para reserva de valores em conta judicial e pagamento a credores preferenciais, honorários de advogado e débito condominial, não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJRJ. 3. Assim, cinge-se a discussão na possibilidade de se alterar o percentual dos honorários advocatícios fixados, desde logo, pelo despacho inicial proferido nos autos de execução por título extrajudicial.
4. Dispõe o art. 827 do Código de Processo Civil que, ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 5. Já os parágrafos do dispositivo citado preveem a possibilidade de se alterar o percentual inicialmente fixado, para metade, no caso de integral pagamento do débito no prazo de três dias, ou até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução ou, ao final, caso não estes não forem opostos, considerando o trabalho realizado pelo advogado do exequente. 6. Ante ao exposto, verifica-se que o percentual inicialmente fixado a título de honorários advocatícios não enseja preclusão, cabendo ao juiz reduzi-lo ou majorá-lo, nos termos acima apontados. 7. Destarte, impõe-se ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto, notadamente se o trabalho realizado pelo patrono do exequente e o tempo despendido justificam o aumento do percentual inicialmente arbitrado. Doutrina. Precedentes do STJ.
8. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que não houve impugnação à execução. Todavia, a parte recorrente vem perseguindo o crédito desde 10/04/2018, quando o julgador a quo deu o despacho positivo para a citação dos executados. 9. Além disso, verifica-se as diligências promovidas pelo advogado da parte para: a) inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução; b) tentativa frustrada de penhora on line; c) pedido de penhora do imóvel dos devedores e recolhimento de despesas para lavratura do termo de penhora e expedição de certidão para o RGI; d) pedido de avaliação do bem; e) pedido de intimação do credor hipotecário; f) pedido de reserva da quantia executada junto a Vara do Trabalho; e, g) leilão do imóvel. 10. Ademais, deve-se levar em conta o tempo de duração do feito executivo, que se prolonga há aproximadamente três anos e seis meses. 11. Destarte, entende-se cabível a majoração dos honorários ao importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, em razão do trabalho do patrono da parte exequente no feito, notadamente diante das diversas medidas para satisfazer o crédito exequendo. 12. Recurso provido em parte.”
(TJ-RJ - AI: 00558449520218190000, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial.
Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Honorários advocatícios fixados em 10%, na forma do art. 827, NCPC.
Via estreita do agravo de instrumento. Matéria devolvida que se restringe ao conteúdo da decisão agravada. Inviabilizada a análise da determinação judicial de citação da executada na forma do art. 910 do NCPC, tampouco do pleito de majoração do percentual dos honorários na hipótese de rejeição dos embargos à execução, pelo simples fato de que estes não foram opostos.
Magistrado que poderá majorar os honorários até o final do processo executivo, sopesando, para tanto, o trabalho realizado pelo advogado do exequente, nos termos do art. 827, § 2º, do NCPC.
Precedente análogo. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0011639-83.2018 .8.19.0000 201800215456, Relator.: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 14/03/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, diante da revogação do critério equitativo do CPC/1973, da obrigatoriedade de aplicação de percentual mínimo legal no novo CPC, e da comprovação inequívoca de atuação diligente e tecnicamente fundamentada da patrona da parte exequente, impõe-se a majoração dos honorários para o patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme autoriza o art. 827,
caput
e §2º, c/c art. 85, §§1º e 2º do CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e majorar os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput e §2º, c/c art. 85, §§1º e 2º, todos do CPC/2015.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026